Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS-DF 2020. PARCELAMENTO. INTENÇÃO DE REDUÇÃO DO PRINCIPAL. MODALIDADE DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR No 976/2020 e DECRETO No 41.463/2020. REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS. ACEITAÇÃO PLENA E IRRESTRITA DE CONDIÇÕES NO MOMENTO DA ADESÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS PREVISTOS NO § 1o DO ARTIGO 42 DA LEI COMPLEMENTAR No 4/94. CÁLCULO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança é instrumento constitucional de natureza cível que busca amparar direito líquido e certo, demonstrado de plano por prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória.
2. O Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - Refis-DF 2020 é destinado a incentivar a regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, na forma e nas condições estabelecidas na Lei Complementar 976/2020. Busca regularizar débitos tributários, cuja adesão não é obrigatória, mas com oferecimento de vantagens previstas em lei, com critérios prévios e cuja adesão é condicionada a aceitação plena e irrestrita das condições estabelecidas na lei.
3. Por se tratar de adesão ao REFIS-DF 2020 na modalidade de compensação com precatórios, não há fundamento para a redução do débito principal na forma prevista no artigo 4o, inciso I, da Lei Complementar no 976/2020, devendo-se observar tão somente a redução de juros e multas estabelecida no inciso II, alíneas a e b, do mesmo artigo.
4. O Decreto 41.463/2020, regulamentador do REFIS/2020, em seu art. 7o previa tão somente a compensação com débitos tributários relacionados no § 4o do art. 1o com as reduções de juros e multas de que trata as alíneas "a" e "b" do inciso II do art. 3o. As disposições de redução de juros de multas já eram válidas e estavam em vigor no momento da adesão, não havendo que se falar em retroação de Lei Complementar 983/2021.
5. A intenção de, após ter aderido ao REFIS (com obtenção de descontos vantajosos), discutir o valor do débito claramente constitui venire contra factum proprium, viola a boa-fé, e, portanto, deve ser rechaçado.
6. A redução de honorários, prevista no artigo 42, § 1o, da Lei Complementar no 4/94, incide diretamente sobre o valor principal mais os encargos correspondentes e de forma automática, ante a redução dos itens que correspondes a sua base de cálculo.
7. Apelação conhecida e não provida.